Tribunal: STF
Processo: Pet 10579
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de notícia-crime proposta pelo advogado Arthur Hermógenes Sampaio Junior, o qual, ancorado em informações divulgadas por intermédio de veículos de comunicação, atribuiu aos Senadores da República Randolph Frederich Rodrigues Alves e Humberto Costa Lima Gomm a possível prática do crimes de “peculato de uso” (art. 312 do Código Penal – CP). 



    Nessa linha, o peticionante aduz o seguinte:



    “[...] Considerando que as informações obtidas de forma privilegiada dos noticiados sobre todo o material angariado nas dezenas e dezenas de milhares de laudas em razão das oitivas de diversos cidadãos que transforam em um “livro” editado e colocado a venda pelos noticiados, exatamente em razão de ocuparem uma cadeira no Senado Federal Da República e a presença de fortes indícios de cometimento da conduta ilícita; 



    PECULATO DE USO: 



    ARTIGO 312 do CPB. 



    Peculato de uso é conduta típica, mister analisar o tipo do art. 312, do CP. Essa regra contempla como crime a conduta do funcionário público que se apropria ou desvia dinheiro, valor ou qualquer bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo. 



    Fundamento jurídico Da Notícia de fato: 



    ‘A notícia de fato é qualquer demanda dirigida aos órgãos da atividade-fim do Ministério Público, submetida à apreciação de seus membros, conforme as atribuições das respectivas áreas de atuação, podendo ser formulada presencialmente ou não, dentre outros, por meio de atendimentos, requerimentos, ... 



    Do fato que ensejou a presente comunicação: 



    Vejamos os artigos veiculados na midia [sic] nacional e canais de comunicação: 



    ‘INTEGRANTES DA CPI LANÇAM LIVRO SOBRE BASTIDORES DO COLEGIADO EM OUTUBRO



    [...]



    Instalada no Senado Federal em 2021 para investigar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid ganhou novos capítulos. Dois dos integrantes do colegiado lançarão a obra A política contra o vírus: bastidores da CPI da Covid. O livro foi escrito pelos senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Humberto Costa (PT-PE). O lançamento oficial da obra está marcado para acontecer em 15 de outubro. 



    As páginas relatadas pelos congressistas reúnem detalhes articulações e estratégias desde a coleta de assinaturas para a instalação da CPI da Covid até as discussões que levaram à produção do relatório final. O documento apresentado pela comissão pediu o indiciamento de 78 pessoas e duas empresas. Um dos principais alvos era o presidente Jair Bolsonaro (PL), a quem a CPI imputou nove crimes. 



    O relatório final ficou à mercê da Procuradoria-Geral da República (PGR), à qual cabia analisar as denúncias contra Bolsonaro e demais acusados que possuem foro privilegiado à Câmara, ao Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal Penal Internacional, na Holanda, entre outras instituições. No entanto, a PGR já pediu ao STF pelo arquivamento das acusações contra o presidente e os ministros citados. 



    Em sinopse, o livro, que já está disponível para pré-venda, relata: ‘A comissão desvendou fatos aterradores, mas também foi palco de uma notável articulação pró-democracia. A participação ativa e republicana de lideranças da sociedade civil, o papel decisivo da mídia e dos influenciadores nas redes sociais, e as articulações produtivas entre deputados e senadores que compartilham pouco ou nada em termos de ideologia ou simpatia partidária são algumas das provas de que, no final das contas, a boa política existe’. 



    [...]



    Diante das notícias veiculadas em nossa mídia nacional, os noticiados de posse de informações obtidas na CPI da COVID 19, mesmo com relatório ainda a ser analisado pela PGR, apropriaram se de informações privilegiadas, graças ao cargo de SENADOR FEDERAL e de forma em tese criminosa publicaram um livro com pré - venda já anunciada , o que com as cautelas necessárias aponta para a prática do crime tipificado no artigo 312 do Código Penal Brasileiro, da sua modalidade “USO”, como também angariando de forma ilícita vantagens financeiras com a venda do respectivo livro, bem como patrocinar alcance político, o que não se enquadra na lisura de cidadãos que ocupam cargo de alta relevância da Republica Federativa do Brasil.” (e-doc. 1 – sem os grifos do original)



    Ao final, pede o seguinte:



    “[...] Diante da presente noticia [sic] de FATO requer o imediato envio para a PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA [sic], que na pertinência analise o pedido também em medida de urgência para que os noticiados sejam impedidos de vender o respectivo livro, que obteve informações de forma privilegiadas pois participaram da CPI da COVID-19 tinham e tem acesso as informações sejam sigilosas ou não, e considerando que o relatório da CPI, ainda está nas mãos da PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA [sic] e assim, configurando a disseminação de informações dissociadas da realidade exauridas e obtidas pela CPI, conforme exaustivamente veiculadas em nossa mídia nacional. 



    Requer o processamento da presente notícia de fato, com o envio imediato a Procuradoria Geral Da República, observando que a competência para a abertura de Ação Penal é da PGR e assim, com as vênias devidas, não alegar qualquer tipo de sobreposição a competência originária do órgão acusado. 



    Inegável que os noticiados aproveitaram-se de seu cargo no Senado Federal e diante das noticias coletadas na referida CPI, utilizaram o referido material para a elaboração da “OBRA”, que além de permitir vantagens financeiras aos noticiados, como também o viés políticos da referida obra em favorecimento a candidatos de oposição política ao atual governo.” (e-doc. 1 – sem os grifos do original)



     É o relatório. Decido. 



    Registro, inicialmente, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente. Pode, inclusive, dispensar a manifestação da Procuradoria- Geral da República - PGR, nos termos do art. 52, parágrafo único, daquele ato normativo. 



    Pois bem. Examinados os autos, constato, de plano, que as imputações trazidas a lume na exordial, de difícil compreensão, estão ancoradas, exclusivamente, na simples reprodução de alegadas reportagens de veículo de comunicação – que não foram juntadas aos autos -, as quais, por si só, não se mostram suficientes para comprovar a materialidade dos fatos delituosos sugeridos na inicial.



    Muito pelo contrário. À míngua de qualquer documento ou outro meio de prova que pudesse instruí-la, a petição inicial descortina-se claramente inapta, como substrato indiciário, para desencadear uma investigação criminal contra os congressistas, segundo remansosa jurisprudência desta Suprema Corte, da qual transcrevo o seguinte exemplo: 



    “Agravo regimental na petição. Representação mediante a qual se noticia a existência de fatos supostamente ilícitos praticados por membro do Superior Tribunal de Justiça e por familiares. Manifesto descabimento da presente pretensão. Representação não acompanhada de documento ou qualquer indício ou meio de prova minimamente aceitável que noticie ou demonstre eventual ocorrência das práticas ilícitas apontadas pelo agravante. Afirmações que partem de simples matérias jornalísticas anexadas aos autos. Ausência de base empírica mínima. A parte se limitou a fazer interpretações de ordem conjectural a respeito das reportagens. Investigação de magistrado que só pode ser feita pela própria magistratura. Inteligência do art. 33, parágrafo único, da LOMAN. Prerrogativa que não objetiva favorecer aqueles que exercem a magistratura, mas garantir a independência do exercício de suas funções, além de evitar manipulações políticas de investigações e a subversão da hierarquia. Doutrina e precedentes. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão agravada. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Agravo Regimental na Petição 9.018/DF, de relatoria do Ministro Presidente, julgado pelo Plenário Virtual na sessão de 21 a 28/8/2020 - grifei)



    De qualquer modo, constato que o teor da alegada matéria jornalística - que se limita à transcrição de alguns poucos fragmentos do mosaico subjacente que teria permeado a obra de autoria dos congressistas, ainda pendente de lançamento - não é suficiente para chegar-se a um juízo conclusivo quanto à tipicidade penal das condutas imputadas aos requeridos, especialmente quanto à heterodoxa imputação e subsunção ao crime de “peculato de uso” (art. 312 do CP).



    De fato, longe de descrever qualquer passagem da obra, o peticionante assume, como ponto de partida, e sem lastro no quadro fático, que os congressistas utilizaram e municiaram o conteúdo do livro com informações privilegiadas, a fim de obter vantagens financeiras indevidas. 



    Como se vê, na presente hipótese, o requerente não trouxe aos autos elementos mínimos da ocorrência de ilícito criminal, não existindo, portanto, na presente petição, nenhum indício real de fato típico praticado por qualquer dos congressistas – em obra, repiso, pendente de lançamento - ou qualquer indicação dos meios que estes teriam empregado para a prática do crime, os motivos que o determinaram ou qualquer outra informação relevante que justifique a instauração de inquérito ou de qualquer investigação.



    Diante de tal panorama, outra conclusão não remanesce, como se vê, senão a de que não há elementos probatórios suficientes (justa causa) para autorizar a deflagração da persecução criminal. 



    Isso posto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao pedido. 



    Intime-se a Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator